Tribunal: STF
Processo: HC 58709
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROTESTO POR NOVO JÚRI.
EMBORA SEJA POSSIVEL, EM TESE, A FUNGIBILIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO, QUE PODERA SER CONHECIDO COMO PROTESTO POR NOVO JÚRI, NO
CASO SUB JUDICE ERA INCABIVEL O PRETENDIDO PROTESTO, VEZ QUE A
CONDENAÇÃO, POR CADA CRIME, EM CONCURSO MATERIAL, FOI INFERIOR A
VINTE ANOS.
IMPROCEDENCIA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES, REFERENTES A NULIDADE DO
JULGAMENTO E ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO, QUE TERIA SE FUNDADO
EXCLUSIVAMENTE NAS DECLARAÇÕES DE CO-RÉU.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.